Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL VEICULADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DEMISSÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.527/97. ART. 21, INCISO XIV, DA CF. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF. Em sendo assim, aplicável a alteração implementada pela Lei no 9.257/97, que conferiu nova redação ao art. 87, da Lei no 8.112/90, extinguindo a licença-prêmio e convolando-a em capacitação, bem como impossibilitando a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio posteriores a 15.10.96.
3. Se o apelante possui saldo passível de conversão em pecúnia, conforme o disposto no art. 7o, da Lei no 9.527/97, o fato de se encontrar desligado da Corporação não impede a conversão do referido benefício, em razão do serviço efetivamente prestado. Precedentes do TJDFT.
4. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.
5. Apelo parcialmente provido.